Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Madame R Brechó Boutique Ltda. em face da decisão que, no curso da ação de cobrança manejada em seu desfavor pela agravada – Creditt Meios de Pagamentos Eirelli –, indeferira o pedido que formulara almejando a (i) produção da prova oral que individualizara; (ii) baixa dos “gravames” incidentes sobre os créditos percebidos junto à Rede Cartão de Crédito; (iii) devolução dos valores bloqueados junto à Rede Cartão de Crédito. Segundo o provimento guerreado, afigura-se prescindível a oitiva de testemunhas, tendo em vista que os documentos coligidos aos autos são suficientes para a resolução da controvérsia. Pontuara o julgado, outrossim, que a constrição dos créditos detidos pela agravante junto à Rede Cartão de Crédito, sob a premissa de que o contrato permitiria a retenção e compensação de valores em razão de operações de estorno (“chargeback”), não fora determinada pelo Juízo, tampouco fora realizada pelos meios à disposição do Poder Judiciário, “não havendo medida a ser adotada no momento”[1]. Assinalara, ainda, que, eventual recebimento extrajudicial de valores por parte da agravada não ressoa ilegal, devendo ela apenas informar o montante nos autos, consignando, alfim, que eventual ilegalidade de cláusula inserida em contrato firmado entre as litigantes autorizando o aludido gravame deve ser objeto da ação própria. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja assegurada a dilação probatória que postulara e, outrossim, a baixa dos gravames que alcançara créditos de sua titularidade junto à Rede, obstando-se a agravada de bloquear novos recebíveis. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a operadora de crédito agravada ajuizara em seu desfavor ação de cobrança almejando a obtenção de provimento que lhe condenasse ao pagamento da quantia de R$129.900,00 (cento e vinte e nove mil e novecentos reais), decorrente do atraso no pagamento de chargeback (contestação referente a uma compra com cartão). Sustentara que, para o correto deslinde do caso, é imperiosa a produção de prova oral com a finalidade específica de que seja demonstrado ter adotado, no momento das contratações, todas as providências de checagem e confirmação dos clientes antes de se realizar a venda e, outrossim, que não solicitara o desligamento do sistema antifraude da venda. Destacara que a responsabilidade pela autorização de pagamento nas vendas por cartão deve ser atribuída exclusivamente à agravada, razão pela qual a produção probatória, tal como vindicada, deveria ter sido impreterivelmente deferida. . Observara, outrossim, que a agravada realizara dois bloqueios de valores, intitulando-os de “gravames”, sobre créditos que deveria perceber junto a adquirente Rede Cartão de Crédito, o que alcançara a importância de R$23.100,39 (vinte e três mil cem reais e trinta e nove centavos). Apontara a ilegalidade do ato material de cobrança, diante do objeto da controvérsia instaurada no sentido de que não pode ser responsabilizada por eventual fraude nas vendas por cartões. Acentuara que “não pode a agravada ingressar com ação judicial para cobrança de valores que supostamente entende ser devido, e gravamar os recebíveis da agravante, sob pena de incorrer em bis in idem.”[2] Ressaltara que o recebimento de valores enquanto pendente a resolução da ação de cobrança subjacente configura ato ilícito e acarreta sérios prejuízos em seu favor. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Madame R Brechó Boutique Ltda. em face da decisão que, no curso da ação de cobrança manejada em seu desfavor pela agravada – Creditt Meios de Pagamentos Eirelli –, indeferira o pedido que formulara almejando a (i) produção da prova oral que individualizara; (ii) baixa dos “gravames” incidentes sobre os créditos percebidos junto à Rede Cartão de Crédito; (iii) devolução dos valores bloqueados junto à Rede Cartão de Crédito. Segundo o provimento guerreado, afigura-se prescindível a oitiva de testemunhas, tendo em vista que os documentos coligidos aos autos são suficientes para a resolução da controvérsia. Pontuara o julgado, outrossim, que a constrição dos créditos detidos pela agravante junto à Rede Cartão de Crédito, sob a premissa de que o contrato permitiria a retenção e compensação de valores em razão de operações de estorno (“chargeback”), não fora determinada pelo Juízo, tampouco fora realizada pelos meios à disposição do Poder Judiciário, “não havendo medida a ser adotada no momento”[3]. Assinalara, ainda, que, eventual recebimento extrajudicial de valores por parte da agravada não ressoa ilegal, devendo ela apenas informar o montante nos autos, consignando, alfim, que eventual ilegalidade de cláusula inserida em contrato firmado entre as litigantes autorizando o aludido gravame deve ser objeto da ação própria. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja assegurada a dilação probatória que postulara e, outrossim, a baixa dos gravames que alcançara créditos de sua titularidade junto à Rede, obstando-se a agravada de bloquear novos recebíveis. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação de cobrança que é promovida pela agravada em seu desfavor, indeferira a dilação probatória almejada pela agravante, e, outrossim, indeferira o pedido de liberação dos recebíveis de titularidade da agravante bloqueados pelo agravado junto à Rede Cartão de Crédito. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo merece parcial conhecimento. Com efeito, no tocante à irresignação pertinente ao indeferimento da dilação probatória o agravo é manifestamente inadmissível. É que, em suma, considerando que a decisão versa sobre matéria probatória, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão e de irradiar qualquer dano ou prejuízo imediato às partes passível de ensejar a mitigação do dispositivo que regula as hipóteses de cabimento do recurso. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[4] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[5] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual, que, versando sobre matéria probatória, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. Ademais, inviável que seja qualificado o decidido como apto a irradiar qualquer prejuízo às partes e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que, segundo o novo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o agravo seja admitido. É que, frise-se, a decisão recorrida dispusera sobre questão processual, tornando inviável que irradie efeitos lesivos ao direito invocado ou à parte agravante de imediato, não afetando, ademais, o resultado útil do processo. Os efeitos lesivos que legitimam a inserção do agravo na recorribilidade pontuada mediante aplicação do entendimento firmado, segundo o qual o legislador processual estabelecera uma taxatividade que pode ser mitigada, é no plano material ou quando conduza o não reexame imediato do decidido prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se divisa quando o decisório originário versara sobre matéria probatória (STJ, Resp 1.696.396/MT). A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que indeferira a dilação probatória postulada. Destarte, dependendo do desate da ação, sobejará à parte agravante o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que inviabilizara a inserção da ação na fase probatória, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada a produção das provas que reclamara. Deve ser frisado que, a despeito da natureza da prova, seu cotejo ficará restrito aos litigantes, não interferindo, ademais, no procedimento legalmente estabelecido quanto à irrecorribilidade das decisões que versam sobre matéria probatória ante a impossibilidade de irradiarem efeitos materiais imediatos. De qualquer forma, o precedente ventilado estabelecera, como pressuposto para elisão da taxatividade legalmente estabelecida, a possibilidade de o decisório interlocutório ensejar risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à parte ou prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando a questão resolvida versa exclusivamente sobre provas, pois não irradia nenhum efeito material imediato. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, à parte agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, legitimando o acolhimento da pretensão e desconsideração dos elementos probatórios reunidos. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil e não vislumbrando a possibilidade de advir às partes, notadamente à agravante, dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminado de imediato o decidido originalmente, a decisão hostilizada, quanto ao tópico em que indeferira a dilação probatória postulada, não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, quanto ao ponto. Ultrapassada essa questão, no tocante às questões efetivamente passíveis de conhecimento, consoante assinalado, o objeto do agravo está circunscrito à aferição da viabilidade de ser deferido o desbloqueio dos valores percebidos (“baixa dos gravames”) pela agravante, cuja constrição se dera sobre os recebíveis detidos junto à Rede Cartão de Crédito, e, por conseguinte, a devolução da aludida importância. Alinhadas essas premissas, conforme se infere dos autos da ação de conhecimento subjacente, a agravada ajuizara ação de cobrança postulando a condenação da ora agravante ao pagamento da importância de R$129.900,00 (cento e vinte e nove mil e novecentos reais). Como lastro da pretensão condenatória, sustentara a agravada, em suma, que a agravante realizara credenciamento na sua plataforma online em 15.02.2022, por meio do Sistema Creditt que, de sua vez, possibilita, dentre outras funcionalidades, o adiantamento das vendas realizadas por cartão de crédito. Informara a agravada que, nos dias 12.07.2022 e 13.07.2022, ocorreram duas operações de estorno conhecidas por chargebacks; ou seja, foram contestadas duas operações de vendas realizadas pela agravante, nos valores de R$100.000,00 (cem mil reais) e R$29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), que foram devolvidos aos contestantes. Explicara a agravada que, em consonância com o contrato firmado entre as litigantes, é responsabilidade da varejista, arcar com os prejuízos decorrentes de eventuais operações de chargeback, devendo, portanto, ser a ora agravante condenada a devolver os valores individualizados. Durante o curso procedimental e após terem sido intimadas a manifestarem sobre eventual interesse na dilação probatória, a agravante comparecera aos autos informando que a agravada, em razão de novas operações de crédito realizadas em seu estabelecimento comercial, realizara dois bloqueios sobre créditos que deveria perceber junto a adquirente Rede Cartão de Crédito, o primeiro, no valor de R$3.540,74 (três mil quinhentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), ao passo em que um segundo importe de R$19.559,65 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)[6]. Sustentara a agravante que a agravada indevidamente bloqueara a quantia total de R$23.100,39 (vinte e três mil cem reais e trinta e nove centavos) correspondente a recebíveis de sua titularidade, decorrente de vendas que realizara. Defendera a agravada ilegalidade desses atos materiais de cobrança, os quais intitulara de gravames, diante do objeto da controvérsia instaurada, pois “não pode a agravada ingressar com ação judicial para cobrança de valores que supostamente entende ser devido, e gravamar os recebíveis da agravante, sob pena de incorrer em bis in idem.”[7] A agravada, de sua vez, defendera a legalidade dos bloqueios individualizados diante da autorização albergada pela Lei no 13.476/2017, regulamentada pela Circular no 3.952/219 do Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional por intermédio da Resolução no 4.734/219[8]. Adviera, em seguida, o provimento guerreado que indeferira o pedido incidental formulado pela agravante, nos seguintes termos: “(...) Por fim, indefiro o pedido constante na petição de ID 146568131, vez que a constrição alegada não foi determinada por este juízo, nem foi realizada pelos meios à disposição do Poder Judiciário, não havendo medida a ser adotada no momento. Ademais, eventual recebimento extrajudicial de valores durante a tramitação da presente ação não é ilegal. O que é vedado no ordenamento jurídico é o recebimento indevido de valor, o que não foi declarado na presente demanda. Cumpre registrar, por derradeiro, que eventual ilegalidade de cláusula contratual que permita a realização do mencionado gravame deve ser apreciada em ação própria. (...)”[9] Consignados esses fatos, ao menos nessa análise, perfunctória afigura-se escorreita a decisão guerreada. É que, em verdade, o objeto da pretensão formulada pela agravada é a condenação da agravante ao pagamento da quantia de R$129.900,00 (cento e vinte e nove mil e novecentos reais), decorrente da realização das operações de estorno bancário conhecidas como chargeback (contestação referente a uma compra com cartão que, em tese, derivaria de fraudes perpetradas contra o titular do contrato de cartão de crédito). Eventual ilegalidade do bloqueio de recebíveis realizado pela agravada, diferentemente do assimilado pela ré agravante, não se insere nos termos do pedido inicial, devendo ser objeto de ação própria, notadamente quando positivado que aludida constrição não fora determinada pelo Juízo, tornando inviável que haja uma antecipação relativa a tutela jurisdicional que sequer fora postulada na via acionária própria. Assinala-se, demais disso que, em consonância com o contrato firmado entre as litigantes fora assegurada à agravante o direito de descontar dos créditos futuros da agravada as quantias equivalentes às contestações por chargeback, consoante atesta o seguinte excerto do instrumento contratual celebrado entre as partes: “5. Chargeback e Cancelamento das Transações 5.1. A Autorização do Emissor não caracteriza a regularidade da Transação, apenas a validade do Cartão e existência de limite de crédito do Portador para a realização da Transação; sendo possível, posteriormente, a aplicação de Chargeback e o estorno ou não pagamento da Transação ao ESTABELECIMENTO. 5.2. A CREDITT irá aplicar o Chargeback e debitar o valor da Transação respectiva dos créditos futuros, sempre que: (i) o Emissor ou Portador do Cartão apresentar contestação da Transação em razão de suspeita de fraude ou qualquer irregularidade; ou (ii) não cumprimento, pelo ESTABELECIMENTO, dos termos deste Contrato, dos Anexos e/ou das orientações da CREDITT. 5.2.1. O ESTABELECIMENTO deverá, em até 48 (quarenta e oito) horas úteis contadas da solicitação pela CREDITT, fornecer a documentação referente à comprovação da entrega dos produtos ou serviços para afastar a contestação por Chargeback. 5.2.2. A CREDITT poderá deixar de pagar a Transação ou descontar de seus créditos futuros, a quantia equivalente às contestações por Chargeback, caso não sejam apresentados os comprovantes de entrega do produto ou da prestação do serviço. 5.3. O Chargeback poderá ser aplicado em até 12 (doze) meses contados da realização da Transação, e mesmo que haja a concretização e o pagamento das Transação pela CREDITT, de acordo com as regras estipuladas pelas Bandeiras. 5.4. Nas hipóteses de Chargeback, a CREDITT poderá: (i) compensar o valor com quaisquer outros créditos, existentes ou futuros, decorrentes das Transações realizadas pelo Estabelecimento; ou (ii) na inexistência de créditos, realizar a cobrança por quaisquer meios cabíveis e por parceiros autorizados, inclusive mediante o envio de boletos ou cobranças; estando autorizada a incluir o débito nos serviços de proteção ao crédito em caso de inadimplemento.” [10] Deflui do aduzido, então, que o ajuste que aparelha a pretensão condenatória formulada pela agravada autoriza o bloqueio de recebíveis, devendo a agravante insurgir-se contra aludida previsão contratual em sede própria, não sobejando possível formular pedidos na ação subjacente manejada em seu desfavor, sob pena de violação ao devido processo legal. O pedido é que delimita o objeto da ação e o espectro de alcance do provimento judicial passível de nela ser proferido. Considerando que, no caso, a ação é promovida em desfavor da agravante, não houve deferimento de nenhuma medida antecipatória nem aviara pretensão reconvencional, a prestação almejada é estranha à lide, sendo inviável de ser postulada e concedida. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo Colegiado, quanto ao tópico. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 148238030 - Pág. 1 (fl. 318) – ação no 0729580-93.2022.8.07.0001. [2] - ID Num. 43868115 - Pág. 11 (fl. 12). [3] - ID Num. 148238030 - Pág. 1 (fl. 318) – ação no 0729580-93.2022.8.07.0001. [4] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [5] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235. [6] - ID Num. (fls. 197/) – ação no 0729580-93.2022.8.07.0001. [7] - ID Num. 146568131 - Pág. 4 (fl. 200) – ação no 0729580-93.2022.8.07.0001. [8] - ID Num. 148005722 - Pág. 1 (fls. 211/215) – ação no 0729580-93.2022.8.07.0001. [9] - ID Num. 148238030 - Pág. 1 (fl. 318) – ação no 0729580-93.2022.8.07.0001. [10] - ID Num. 133278870 - Pág. 9 (fl. 39) – ação no 0729580-93.2022.8.07.0001.